Tribunal: TJBA
Processo: 8049639-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8049639-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara das Garantias de Salvador Processo de Origem: Ação Penal n.º 8004169-67.2025.8.05.0044 / IP 8156761-31.2025.8.05.0001 / ADPF 8153700-65.2025.8.05.0001 Impetrante: José Barreto Bittencourt e Almir Souza Andrade Paciente: Paulo Henrique de Lima Bitencourt Advogado(a): José Barreto Bittencourt (OAB/BA 74.918) e Almir Souza Andrade (OAB/BA 57.355) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). NULIDADE DO FLAGRANTE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ANTECIPAÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO NEUROLÓGICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DINHEIRO OU ARMAS. TENRA IDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES. CASO CONCRETO. APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Henrique de Lima Bitencourt, preso em flagrante em 20/08/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alegada ilicitude da busca e apreensão pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se é possível, no writ, reconhecer atipicidade/desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se subsistem, no caso concreto, os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da preventiva ou se bastam medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado das circunstâncias da diligência policial, razão pela qual a tese de ilicitude da revista da mochila não é cognoscível na estreita sede mandamental. 4. A pretensão de atipicidade/desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 demanda revolvimento fático-probatório próprio da instrução penal, sendo inviável no habeas corpus. 5. A presunção de inocência não impede a decretação de preventiva quando demonstrado risco concreto. 6. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante de indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, com elementos como a tentativa de descarte de entorpecentes, embalagens com adesivos de facção criminosa e registro de histórico com tráfico. 7. A pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (18,60g de maconha e 3,70g de cocaína, ou 12 porções de maconha e 5 de crack), aliada à inexistência de valores ou armamento na posse do paciente, à sua condição de usuário confesso, ao diagnóstico de transtorno neurológico e à manifestação, livre e expressa, de submissão a tratamento com eventual internação, recomenda, por ora e excepcionalmente, a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas de cunho ressocializador e voltadas à saúde. 8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão — consistentes em manter atualizados endereço e contatos, comparecer ao todos os atos do processo e periodicamente em juízo, abster-se de frequentar locais passível de traficância, não manter comunicação com testemunhas, não se ausentar da Comarca sem prévia autorização, cumprir recolhimento domiciliar em horários determinados, submeter-se a internamento voluntário ou a acompanhamento regular em saúde mental e de dependência química, bem como não se envolver em novos delitos, todas minuciosamente especificadas no voto — revela-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, sem descurar da preservação da saúde e do processo de ressocialização do paciente. IV. Dispositivo e Tese 9. Habeas Corpus conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente concedido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilicitude de busca e apreensão que exige dilação probatória não é cognoscível na via estreita do habeas corpus. 2. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 pressupõe revolvimento fático-probatório incompatível com o habeas corpus. 3. À luz do caso em concreto, as medidas cautelares alternativas são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, permitindo o tratamento de saúde do paciente e promovendo a ressocialização. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 282, § 4º; 311 a 314; 312; 313, I; 316; 319. Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 826.270/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024. STJ, AgRg no HC n. 998.213/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo (TJSP), 6ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8049639-59.2025.8.05.0000, em que figura(m), como Paciente(s) Paulo Henrique de Lima Bitencourt, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, CONCEDER EM PARTE a ordem, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator